Tribunal: TJBA
Processo: 8007569-15.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007569-15.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POMPILIO OLIVEIRA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
VERONILDES MOREIRA SANTOS, JAVAN DE MELO SENNA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO DOS PARÂMETROS EN
TENDIDOS COMO INCONGRUENTES
. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
DETALHADA
. INADMISSIBILIDADE DA TESE NOS TERMOS DO ART. 917, §3º, DO CPC. EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO JUDICIAL PARCIAL DOS BENS.
PENHORA CUMULATIVA DE IMÓVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO CARACTERIZAM EXCESSO
. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Banco Safra S.A., nos autos da execução de título extrajudicial que tramita perante a 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista/BA. Os embargos foram fundamentados, principalmente, em alegações de excesso de execução, excesso de penhora e no pedido de concessão de efeito suspensivo à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a alegação de excesso de execução pode ser apreciada diante da ausência de demonstração do valor incontroverso e da memória de cálculo prevista no art. 917, §3º, do CPC;

(
ii
) definir se houve excesso de penhora nos imóveis constritos para garantir a dívida executada;

(
iii
) avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme requisitos legais do art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de execução depende, por força do art. 917, §3º, do CPC, da apresentação, na petição inicial dos embargos, do valor que o devedor entende devido, acompanhado de memória de cálculo detalhada. A parte embargante limitou-se a apresentar planilhas genéricas com os mesmos índices utilizados pelo exequente, sem identificar onde residiria o excesso, inviabilizando a análise da impugnação.

A ausência da memória de cálculo e da indicação precisa do valor controverso configura descumprimento de requisito processual objetivo e impede o conhecimento da matéria por força do art. 917, §4º, II, do CPC, ainda que a petição não tenha sido rejeitada liminarmente, pois não se tratava de alegação exclusiva.

No que tange ao excesso de penhora, não foi comprovada a desproporcionalidade entre os bens constritos e o valor da dívida, especialmente porque apenas um dos três imóveis penhorados foi objeto de avaliação judicial. A jurisprudência consolidada orienta que a análise do excesso de penhora somente deve ser feita após a avaliação judicial de todos os bens constritos.

Outros fatores, como a existência de múltiplos credores, necessidade de cobertura de despesas processuais e risco de frustração na alienação judicial, reforçam a necessidade de manutenção da penhora como medida razoável para assegurar a efetividade da execução, nos termos do art. 831 do CPC.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo aos embargos, o art. 919, §1º, do CPC exige cumulativamente: (i) requerimento do embargante, (
ii
) garantia do juízo, e (
iii
) presença dos requisitos da tutela de urgência, isto é, probabilidade do direito e perigo de dano.
Todavia
, não se verifica probabilidade do direito nas alegações de excesso de execução ou de penhora, de modo que o pedido foi corretamente indeferido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de memória de cálculo e da indicação do valor que o devedor entende correto, sob pena de inadmissibilidade da matéria, conforme o art. 917, §3º, do CPC.

A análise do excesso de penhora pressupõe a avaliação judicial de todos os bens constritos, sendo incabível decisão com base em avaliação parcial ou critérios subjetivos.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia do juízo, a presença de probabilidade do direito e risco de dano, não se admitindo sua concessão quando ausente qualquer dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 831; 835; 874, I; 917, §§ 1º, 3º e 4º; 919, §1º; 1.025; 1.026, §2º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, Apelação Cível 0016221-81.2017.8.16.0021, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 17.06.2020.

TJGO, Apelação Cível 5538733-78.2021.8.09.0017, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 30.09.2022.

TJSP, Agravo de Instrumento 2157109-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 22.08.2024.

TJSP, Agravo de Instrumento 2064250-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 26.04.2024.

TJGO, Agravo de Instrumento 5348204-33.2024.8.09.0006, Rel. Des. William Costa Mello.

TJMG, Agravo de Instrumento 1048103-01.2020.8.13.0508, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 28.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007569-15.2024.8.05.0274
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
POMPILIO OLIVEIRA ANDRADE
e
AUTO MIRAI COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

e como Apelado o
BANCO
SAFRA

S
.
A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E

NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA